Tribunal: TJDFT
Processo: 0724569-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. BACENJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PROVENTOS DE NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 833, IV do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos, proventos de aposentadoria, pensões e outros, destinados ao sustento do devedor e de sua família.
2. Em que pese a afirmação da parte agravante de que os valores penhorados em sua conta corrente possuem natureza alimentar, inexistem nos autos elementos capazes de confirmar a origem dos recursos depositados.
2.1. Ausente qualquer comprovação quanto à natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores encontrados na conta corrente da parte executada.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.